Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007590-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007590-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: CELIA ISOLDE RODRIGUES, JOCELI RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DA DECISÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante se infere da atenta leitura do procedimento previsto no artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o devedor que tenha sido revel na fase de conhecimento, deve ser novamente intimado por edital na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007590-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: CELIA ISOLDE RODRIGUES, JOCELI RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 243-62.2014.811.0036, manejado em face de
JOCELI RODRIGUES
e
CÉLIA ISOLDE RODRIGUES
, rejeitou os embargos de declaração, com o qual pretendia a correção de erro material, bem como o reconhecimento do decurso do prazo para pagamento voluntário da execução.

Para tanto, aduz o agravante que, após o despacho inicial para o cumprimento espontâneo da obrigação, houve a republicação da mesma decisão, a qual foi objeto dos aclaratórios, a fim de sanar o flagrante erro material e, prosseguir com os atos processuais, efetuando-se a penhora on-line nas contas bancárias dos devedores.

Alega que o magistrado singular considerou que a agravada Célia Isolde teria sido citada por edital e permanecido revel e, diante dessa situação, deveria ser-lhe nomeado defesor para atuar nessa fase processual.

Salienta que o feito deverá ter seu prosseguimento normal, tendo em conta a existência de curadora especial nomeada na fase de conhecimento, não havendo que se falar em repetição de ato processual, mais precisamente, de nova intimação da agravada por edital.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007590-33.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, ao rejeitar os embargos de declaração, indeferiu o pedido para que fosse certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário da execução, ante a desnecessidade de nova intimação da codevedora, ora agravada, Sra. Célia Isolde Rodrigues.

Pelo que dos autos consta, a parte agravante busca receber os valores atinentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, após o esgotamento da ação de execução promovida em favor da empresa Bunge Alimentos S.A.

Manejado o cumprimento de sentença, abriu-se prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, em despacho proferido em 29.07.2019.

Contudo, após esgotado o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, a decisão precedente foi republicada no dia 29.01.2020, sob o argumento de que a executada Célia Isolde Rodrigues, deveria ser novamente intimada, em razão de sua citação na fase de conhecimento ter sido realizada por edital.

Assim, da detida análise da decisão recorrida, verifica-se que o
decisum
objurgado está em estrita consonância com a regra processual vigente.

Consoante se infere da atenta leitura do procedimento previsto no artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o devedor que tenha sido revel na fase de conhecimento, deve ser novamente intimado por edital na fase de execução,
in verbis
:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

(...)

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

Não bastasse, observa-se que na fase de conhecimento a parte demandada era assistida pela Defensoria Pública, porém, conforme fundamentação do Juízo de origem, a defensoria local teve suas atividades suspensa na respectiva comarca.

Em razão disso e conforme noticiado nos autos pela própria parte agravante, o Juízo nomeou defensor dativo para promover a defesa da Sra. Célia Isolde, em decisão proferida no dia 22.10.2019 (id no 38382979), situação que tornou imperiosa a republicação da intimação da parte devedora.

Assim, diante de tais considerações, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020